Tribunal: TJPA
Processo: 0842512-41.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842512-41.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: AMANDIO PINTO MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito ambiental e processual civil.
Apelação cível.
Ação civil pública ambiental. Exploração de madeira. Inexistência de comprovação de dano ambiental. Responsabilidade civil objetiva. Necessidade de demonstração do dano e nexo causal. Recurso improvido.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação civil pública ambiental, ajuizada com o objetivo de condenar o recorrido a realizar a reparação
in natura
de área supostamente degradada e pagamento de indenização por danos morais e materiais coletivos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve efetiva exploração irregular de madeira na Fazenda Santo Antônio e Tuririá, configurando dano ambiental passível de reparação.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, mas exige a comprovação mínima do dano e do nexo causal.

4. Não foram apresentados autos de infração, relatórios técnicos conclusivos ou estudos periciais que demonstrem a degradação ambiental alegada.

5. O ônus da prova da existência do dano e de sua autoria recai sobre o autor da ação, não sendo possível presumir a responsabilidade do particular sem elementos concretos.

6. A desistência do recorrido em mandado de segurança anteriormente impetrado não implica, por si só, presunção de irregularidade na exploração da área.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação improvido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AC 09000071520208120047; TRF-1, AC 0025554-57.2010.4.01.3900.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 24 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra AMANDIO PINTO MONTEIRO, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental (Proc. nº 0842512-41.2018.8.14.0301), ajuizada pelo Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
, extinguindo o feito com resolução do mérito conforme julgamento acima empossado e nos termos do art. 487, I, do CPC

Deixo de condenar o autor coletivo ao pagamento de honorários advocatícios, assim o fazendo com fundamento no artigo 18 da Lei 7347/85, bem como por não restar comprovada a má-fé do autor nos autos.

Deixo de Condenar a Fazenda Pública em custas diante a incidência do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Em homenagem aos princípios da especialidade, instrumentalidade e economia processual, desde logo registro que eventuais apelações interpostas pelas partes serão recebidas no efeito devolutivo (art. 14 da Lei nº 7.347/85)
1
.

Intimem-se as partes via Sistema PJE para ciência da sentença.

Intime-se o Ministério Público enquanto fiscal da ordem jurídica para ciência da sentença (artigo 5º, § 1º da Lei 7347/85) (...)

Em razões recursais, o Apelante aduz que a obrigação de reparar o meio ambiente degradado decorre de normas constitucionais e infraconstitucionais, sendo aplicável a responsabilidade civil objetiva, conforme previsto no art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981.

Alega que houve movimentação irregular de créditos florestais e exploração de madeira na Fazenda Santo Antônio e Tuririá, sem a devida autorização, o que justificaria a obrigação de reparação in natura e o pagamento de indenizações por danos ambientais e morais coletivos.

Defende que a exploração florestal irregular ocorreu sob os efeitos de uma medida liminar obtida pelo recorrido, que posteriormente desistiu do mandado de segurança, o que, segundo o apelante, configura a exploração irregular da área e caracteriza má-fé.

Requer a reforma da sentença, com a condenação do apelado na reparação in natura da área ambientalmente degradada e no pagamento de indenização pelos danos materiais e morais coletivos.

Em contrarrazões, Amandio Pinto Monteiro, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, defende a manutenção da sentença, aduzindo que o Apelante não demonstrou, com provas concretas, a existência de degradação ambiental, tampouco indicou a área específica afetada.

Sustenta que não há relação direta entre sua atuação e a suposta degradação ambiental mencionada na inicial, inexistindo base para a obrigação de indenizar.

Ao final, pugna pelo desprovimento da apelação, com a manutenção da sentença de improcedência.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Em manifestação a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronuncia-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar a alegada responsabilidade do Apelado por danos ambientais decorrentes da exploração de madeira na Fazenda Santo Antônio e Tuririá, bem como a eventual obrigação de reparar a área supostamente degradada e indenizar os danos morais coletivos.

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado encontra respaldo na Constituição Federal, a qual, inclusive, reputa aos que o violarem a aplicação de penas no âmbito criminal e administrativo, independentemente da reparação dos danos causados. Acerca do tema, o art. 225 da CF/88 dispõe:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Po-der Público e a coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, inde-pendentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Por sua vez, a Lei nº 6.938/1981 que dispões sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 3º, IV, define poluidor como a pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental, senão vejamos:

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: (...)

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável,
direta ou indiretamente
, por atividade causadora de degradação ambiental; (grifei)

Na esfera civil, a responsabilidade constitui-se como resultado de uma conduta antijurídica, que impõe dever de reparar o dano causado a outrem, nos termos do que dispõe o art. 927, do Código Civil, havendo a necessidade de demonstração do nexo causal entre o ato ilícito e o dano sofrido.

No caso concreto, não há demonstração do dano ambiental alegado pelo Apelante. As provas colacionadas aos autos não especificam a área exata da suposta degradação, tampouco permitem aferir se houve efetiva exploração irregular ou impacto ambiental significativo.

Além disto, o Estado do Pará não adotou medidas fiscalizatórias prévias para apurar concretamente eventuais infrações ambientais, limitando-se a alegar, de forma genérica, que a exploração foi irregular.

A ausência de auto de infração ambiental, relatórios técnicos conclusivos ou estudos periciais que comprovem objetivamente a degradação ambiental, inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal.

A responsabilidade civil ambiental, embora objetiva, exige a comprovação mínima do dano, sob pena de se inverter indevidamente o ônus da prova de forma absoluta, impondo ao particular um dever de indenização sem base fática consistente.

Sobre a ausência de dados concretos acerca do alegado dano ambiental e autoria, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se manifestou:

Não obstante, observo, ainda que a responsabilidade do demandado em ações dessa natureza seja objetiva, deve ser demonstrado minimente o dano e o nexo causal através das provas produzidas nos autos, sendo irrelevante a demonstração da culpa do demandado.

Nesse sentido, consoante o art. 14, §1º, c/c o art. 4º, VII da Lei nº 6.938/81, a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, porém, em consulta aos documentos colacionados aos autos, restou difícil delimitar o dano ambiental e seu possível causador, bem como o período da suposta ocorrência, impedindo de forma concreta a verificação da autoria e materialidade do mencionado dano ambiental

Com efeito, ausente a comprovação do efetivo dano, impõe-se a rejeição do pedido indenizatório formulado pelo Recorrente. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANOS AMBIENTAIS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIMENTO - MÉRITO - DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ATIVIDADES DE SUPRESSÃO VEGETAL - ÁREA QUE SE ENQUADRA COMO CONSOLIDADA CONFORME LAUDO APRESENTADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO - ATIVIDADES AGROSSILVIPOSTORIS ANTERIORES A JUNHO DE 2008 -
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ENSEJAR CONDENAÇÃO EM DANOS AMBIENTAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Ao autor incumbe o ônus de provar a existência do nexo de causalidade entre a atividade exercida e o dano ambiental, sendo a inversão do ônus da prova medida excepcional a ser analisada caso a caso. Embora verse a lide sobre ação coletiva buscando a tutela do meio ambiente, não se pode perder de vista que a parte requerida é cidadão comum que exerce atividade pecuária e, ao contrário, o Ministério Público conta com toda a estrutura estatal para o desempenho do seu munus público. Assim, não se vislumbrando hipossuficiência a ensejar a aplicação da regra do art. 6º, VIII, do CDC, tampouco dificuldade em cumprir o encargo probatório pelo demandante, a ponto de permitir o princípio in dubio pro natura, o indeferimento da inversão do ônus da prova deve ser mantido.
Na hipótese concreta, o laudo pericial apresentado nos autos não traz elementos suficientes para a condenação do recorrido na reparação dos danos ambientais, especialmente diante da ausência de especificação dos danos ocorridos, pretéritos ou irreparáveis postulados na inicial, bem como diante do apontamento de que o desmatamento ocorreu em área consolidada antes de 2008, sendo permitida a continuidade das atividades agrossilvipastoris exercidas. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MS - AC: 09000071520208120047 Terenos, Relator: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 06/02/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2023)

PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. A
ÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA.
DELIMITAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dano ambiental rege-se pela responsabilidade objetiva, onde não se exige para sua caracterização a comprovação de culpa ou dolo, bastando para tanto apenas a demonstração da presença do liame causal entre a conduta (omissiva ou comissiva) e o evento danoso. Precedentes.
2. É ônus da parte autora a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado. 3. Ausente a comprovação da extensão do dano alegado, inviável a condenação à reparação e indenização correspondente
. 4. Sentença confirmada. 5. Apelações e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas.

(TRF-1 - AC: 0025554-57.2010.4.01.3900, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/11/2019, 6ª Turma, Data de Publicação: PJe 02/12/2019 PAG PJe 02/12/2019)

Por fim, não há como acolher o pedido indenizatório apenas pelo fato de o Apelado ter desistido do mandado de segurança ajuizado anteriormente, sendo necessária a comprovação de que a atividade exercida ocorreu em desconformidade com a legislação ambiental ou com a decisão proferida da ação mandamental, enquanto esteve vigente, circunstâncias não demonstradas pelo Recorrente.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2025

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025